Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CTNB. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E PONTUAÇÃO DE CNH C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA MULTAS E INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR E CONDUTOR DO AUTOMÓVEL.
1. No caso de compra e venda de veículo, a solidariedade prescrita no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é restrita ao pagamento das multas, não se estendendo ao compartilhamento dos registros de infrações de trânsito no prontuário daquele que não as cometeu e que, também, não é mais o possuidor do veículo.
2. No caso concreto, o autor tem direito à exclusão de registros concernentes a infrações de trânsito ocorridas depois da transferência de posse sobre o automóvel, respeitado o limite temporal de 12 meses previsto no artigo 261, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista a ausência de interesse quanto à penalidade mais antigas, que não mais produzem efeitos na forma da lei.
3. Apelação cível conhecida e não provida.